Tribunal: STF
Processo: HC 191501
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 454.134/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 8/1/1969) foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, do Código Penal) e quadrilha (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), porque, 



    no dia 05 de janeiro de 2003, por volta da 06 horas, na Av. Gupê. n° 10105, Jardim Belval, nesta cidade e Comarca de Barueri, em concurso de agente e com identidade de propósitos com os comparsas Givanildo Felis, Ainton Felis, Renã Pereira Martins, Cláudio Ernesto de Oliveira. Francisco Freire de Oliveira, Sérgio Batista da Silva, Marcelo Casado de Souza. Carlos Augusto Vieira Carvalho e Jarbas Evangelio da Silva, sendo que a responsabilidade destes foi apurada em outro feito, sequestraram a vítima Aparecida Moreira de Almeida, com o fim de obter vantagem ilícita, e no mesmo dia na rua Conselheiro Ramalho, n° 362, Bela Vista, na cidade de São Paulo, em concurso de agente e com unidade de desígnios entre si e com outras pessoas, sequestraram Eunice Moreira do Nascimento Almeida, Rosimeire Moreira de Almeida, o namorado e o tio de Aparecida, com o fim de obter vantagem. Consta ainda que os agentes criminosos subtraíram para si os bens avaliados em RS 4.437.449.00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) à época dos fatos, pertencentes à empresa GIMGA-Suprimentos de escritórios e informática Ltda, bem como oito revólveres pertencentes à empresa de segurança VANGUARDA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Aparecida Moreira de Almeida, Rogério Martins Marquezim, Márcio Olegário Martins, Giuliano Ferreira Marinho. Rodrigo da Silva, Alexsandro de Souza, Hailton da Silva Gomes, Edmílson Venancio da Silva, Flávio Aparecido de Oliveira, Vandark Cícero da Silva, Cristiano Fogaça, Ademir Ferreira de Souza, dentre outros (Doc. 4). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa e, de ofício, declarou a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 288 do Código Penal, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva. Com isso, a pena total foi reduzida ao patamar de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão (Doc. 8).



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC - ART. 3º DO CPP. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA N. 568/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. PRETENSÕES JÁ APRECIADAS EM RECURSO CABÍVEL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 



    II - Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, XVIII, "a" e XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente quando o habeas corpus mostrar-se inadmissível (grifei). I



    II - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    IV - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo agravante. 



    V - As questões apresentadas no presente habeas corpus foram objeto de recurso especial inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi interposto o AREsp n. 1062456/SP, apreciado por esta Turma, no qual negou-se provimento ao recurso especial. 



    VI - Conclui-se que o presente habeas corpus configura mera reiteração de pedido, o que revela sua inadmissibilidade, uma vez que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 



    VII - "Tendo sido julgado o recurso cabível em face da decisão impugnada, é impossível a análise do remédio constitucional substitutivo, pois além de se tratar de reiteração de pedido, trata-se de meio processual inadequado para a insurgência contra o ato apontado como coator" (AgRg no HC 346.089/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/5/2018). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega que, embora reduzida a sanção penal, o regime inicial fechado foi mantido pelo Tribunal estadual sem fundamentação idônea. Destaca que: (a) o Paciente é primário, detentor de excelentes antecedentes, possui endereço fixo e também família constituída, como já havia sido largamente demonstrado pela defesa às instâncias ordinárias; e (b) o Paciente, por seu quadro clínico, insere-se na condição do chamado grupo de risco ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), seja porque: (i) Fora recém submetido a procedimento cirúrgico voltado justamente a correção de sua função respiratória, por apresentar problemas crônicos que lhe interferem a qualidade de vida; bem como, (ii) É paciente com diagnóstico de arritmia cardíaca (isto é, alteração do ritmo cardíaco), além de ser acometido por doenças crônicas outras, tais como constam do relatório médico encartado (Doc. 10). 



    Requer a defesa, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação para que o paciente seja inserido em prisão domiciliar. No mérito, busca a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.062.456/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção penal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, que o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido, nos autos do mencionado Agravo em Recurso Especial 1.062.456/SP, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] verifica-se que as conclusões das instâncias ordinárias não destoam do entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte. No caso, a indicação de circunstâncias concretas que demonstram a gravidade do delito – roubo praticado em concurso de pessoas, com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas – justificam o regime mais gravoso, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial de apenamento.



    No ponto, reproduz-se trecho do acórdão recorrido:



    "Assim, ficou provado que MARCIO CORREA PANCHA participou do roubo — aliás, tudo indica ter sido seu idealizador — bem como que se uniu em quadrilha ou bando armado a um grupo numeroso de indivíduos, os quais efetivamente executaram o assalto, razão pela qual não se cogita de absolvição ou desclassificação para receptação.



    Além de atuar no ramo de informática e ter toda a facilidade para rapidamente comercializar a mercadoria roubada, tratou de pessoalmente alugar os caminhões para o transporte da res furtiva e também o galpão para sua ocultação, o que deixou claro que não foi mero receptador, mas aquele que planejou e coordenou toda a ação, tanto que a res furtiva estava sob sua posse" (fl. 2.099 – grifei).



    Nesse contexto, não há quadro de flagrante ilegalidade a ser reparado. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena." (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016.



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.



    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à concessão de prisão domiciliar ao paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente